Tribunal: TJDFT
Processo: 0717076-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0717076-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: CINEA GUILHERME DA SILVA REU: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, VALDIR PEREIRA DA SILVA, LIA DE PAULA SILVA D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, proposta por CINEA GUILHERME DA SILVA visando desconstituir, com fundamento nos artigos 966 e ss. do Código de Processo Civil - CPC, sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo n° 0707766-08.2021.8.07.0018, a qual conta com o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, para: a. Declarar que o autor não possui outro imóvel no DF, para fins de regularização do imóvel situado na Quadra 04, Conjunto 07, Lote 23, Cidade Estrutural/DF, mediante programa de regularização de interesse social; b. Condenar a ré à obrigação de conceder a escritura pública do imóvel situado na Quadra 04, Conjunto 07, Lote 23, Cidade Estrutural/DF em benefício do requerente; c. Condenar a ré ao pagamento R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), conforme índice do INPC, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados desde o fato danoso (Súmula 54 do STJ). Fica a CODHAB intimada a proceder ao cumprimento da obrigação de fazer no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$10.000,00. Resolvo o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do NCPC. Em face da sucumbência mínima da autora, condeno a CODHAB ao pagamento das custas e de honorários sucumbenciais que fixo em R$ 1.000,00, em observância ao § 8o, do artigo 85, do Novo Código de Processo Civil. Transitada em julgado e nada mais sendo requerido pelas partes, proceda-se ao arquivamento dos autos. Sentença não sujeita à remessa necessária. Registrada no sistema. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões, a recorrente afirma que reside no imóvel objeto do litígio desde dezembro de 2000, anteriormente identificado como QUADRA 16 CONJUNTO E LOTE 12A, mas, após a regularização, o endereço passou a ser QUADRA 04 CONJUNTO 07, LOTE 23 SETOR OESTE. Relata que o imóvel em questão lhe fora doado por HELENA DA SILVA, construindo no terreno sua moradia, e que teve seu nome publicado no Diário Oficial do DF de 10 de janeiro de 2008 pelo antigo IDHAB, como beneficiária da regularização fundiária, que a identificou no endereço desde 2001. Aduz que o “sr. Valdir, autor da demanda inicial, chegou ao local apenas depois da autora, e não residia no imóvel. A sua chegada no local decorreu da aquisição de apenas da parte da frente do lote no qual ele litiga neste momento, não do todo, como diz ser proprietário, alijando a legítima proprietária do seu bem”. Sustenta que há flagrantes nulidades que tornam inexistente de pleno direito a sentença proferida na origem, considerando que a parte requerente não foi incluída como litisconsorte na demanda inicial e não foi citada para se manifestar, mesmo tendo interesse no resultado do feito. Alega que teve ciência da ação por meio informal e após já haver decisão judicial, mesmo tendo a posse do imóvel, ter nele construído sua moradia, seu nome constar da regularização no Diário Oficial do DF, ter nele fixado residência muito anterior ao autor, conforme demonstram os cartões de vacina dos filhos, comprovantes de endereço e outros documentos anexos. Entende haver litisconsórcio necessário, uma vez que a eficácia da sentença depende da citação de todos os envolvidos, havendo, no caso, comunhão de direitos, conexão pelo pedido e causa de pedir. Alega nulidade da sentença em face de manifesta contrariedade à norma jurídica, tendo em vista que a autora jamais foi citada ou notificada acerca da lide proposta pelo autor na origem, em evidente má fé processual, mesmo sabendo que a autora residia no endereço objeto da demanda. Afirma que a ausência de citação de terceiro interessado contamina qualquer processo jurídico. Junta julgados que entende abonar sua tese. Tece considerações acerca da conduta temerária do autor e da tutela de urgência para, ao final, requerer: a) A gratuidade judiciária e a dispensa do depósito prévio correspondente a cinco por cento sobre o valor da causa, previsto no artigo 988-II do CPC; b) A concessão da tutela de urgência, conforme artigo 300 do CPC, para impedir a venda do bem até o julgamento final da ação; c) Que seja oficiado o Cartório de Registro de Imóveis competente para as anotações restritivas na matrícula; d) A citação do réu; e) A procedência do pedido e a consequente anulação da sentença proferida nos autos de n. 0707766-08.2021.8.07.0018, e f) A condenação do requerido no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes a serem revertidos em favor do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal – PRODEF. É o relatório. Decido. Considerando os documentos colacionados aos autos em especial a declaração de hipossuficiência e a Carteira de Trabalho atualmente sem contrato de trabalho, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora, conforme o disposto no art. 98, do CPC. Cuida-se de pedido liminar em ação rescisória, que objetiva impedir a venda do bem objeto da ação n. 0707766-08.2021.8.07.0018 até que seja decidida a controvérsia instaurada nestes autos. Analisando o pedido de tutela provisória, cumpre observar que o art. 969 do CPC dispõe que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da ação rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Rodrigo Barioni, ao comentar a nova lei processual civil a respeito do tema, salienta que “o art. 969 do CPC/2015 apenas reproduz o conceito, com pequena diferença redacional. O fato é que hoje se admite tranquilamente a concessão de tutela provisória antecipada na ação rescisória, de urgência ou de evidencia, para o fim de retirar a eficácia da decisão rescindenda, quando preenchidos os requisitos legais” (Breves Comentários ao Novo CPC, Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, Revista dos Tribunais, 2a ed., p. 2262) A singularidade na concessão da medida prevalece, pois, como se trata de medida excepcional, não se pode obstar a execução da sentença ou acórdão rescindendo senão quando a hipótese concreta demonstrar uma quase liquidez e certeza da procedência do pedido rescisório. Dessa forma, deve-se atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do pedido. Como se sabe, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte que o reivindica, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o pedido seja analisado em seu mérito. Dispõe o artigo 300 do CPC, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese vertente, em análise prefacial, penso que o indeferimento do efeito suspensivo pode acarretar danos de difícil reparação à parte requerente. Os documentos apresentados com a inicial trazem fortes indícios de que a autora ocupa o imóvel desde o ano 2000, e, embora o documento juntado sob ID 46395809 não esteja legível, apresenta indícios de veracidade da alegação de que a Administração já fez constar seu nome no Diário Oficial do DF para regularização do imóvel. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento desta ação, com fundamento no art. 300, do Código de Processo Civil, suspendo os efeitos da sentença hostilizada tão somente para impedir a venda do bem até o julgamento de mérito da presente ação. Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis para as anotações restritivas na matrícula. Em face da gratuidade de justiça ora deferida, deixo de exigir o depósito prévio de que trata o inciso II, do artigo 968 do CPC. Cite-se o réu para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 30 de maio de 2023 10:37:21. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada